Tribunal: TJDFT
Processo: 0744049-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744049-79.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MULTISERVICOS CONSTRUCAO E CONSERVACAO LTDA RECORRIDO: CREDIBILIDADE EMPRESA SIMPLES DE CREDITO E FINANCIAMENTO LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INADMISSIBILIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERE PRODUÇÃO DE PROVA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUE JUSTIFIQUE A INTERPOSIÇÃO IMEDIATA DO RECURSO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. MULTA POR LITIGÂNCIA RECURSAL. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento, por inadmissibilidade, em razão da interposição contra decisão que indeferiu a produção de prova. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que indefere a produção de prova, à luz do rol taxativo do art. 1.015 do CPC e da tese firmada no Tema 988 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 1.015 do CPC não prevê expressamente a interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere a produção de prova, salvo nas hipóteses específicas, como a inversão do ônus da prova (art. 1.015, XI, CPC). 4. Nos termos do Tema 988 do STJ (REsp 1.704.520/MT), o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se agravo de instrumento apenas quando demonstrada a urgência, caracterizada pela inutilidade do exame da questão em eventual apelação. 5.No caso concreto, não há demonstração de urgência, pois a questão relativa à prova pode ser suscitada em preliminar de apelação (art. 1.009, §1o, CPC), inexistindo risco de perecimento da prova. 6. A decisão recorrida não viola o contraditório ou a ampla defesa, pois ao recorrente foi oportunizada a dilação probatória, sendo a prova pericial inviabilizada por sua própria inércia ao não apresentar quesitos no prazo assinalado. 7. A ausência de justa causa para o descumprimento do prazo concedido reforça a inexistência e ilegalidade na decisão que indeferiu a produção da prova pericial. 8. Diante da manifesta inadmissibilidade do agravo de instrumento, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, fixada em 1% sobre o valor atualizado da causa. IV. DISPOSITIVO 9. Agravo interno desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.009, §1o; 1.015, XI; 1.021, §4o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, julgado em 11.12.2019. Acrescente-se que, contra o acórdão supramencionado, a parte recorrente opôs embargos de declaração, julgados monocraticamente pelo eminente Desembargador Relator AISTON HENRIQUE DE SOUSA (ID 71690949). No recurso especial, parte recorrente alega, em síntese, que o acórdão combatido encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1.015 do CPC, ao indeferir a produção de prova pericial, sob o fundamento de que o rol do artigo 1.015 do CPC é taxativo e que, no caso, não haveria situação de urgência que autorizasse a mitigação. Sustenta afronta ao tema 988 do STJ. Afirma que o “acórdão recorrido, ao condicionar o cabimento do agravo de instrumento à demonstração de urgência na decisão que indeferiu a produção de prova pericial, contrariou a sistemática da taxatividade mitigada estabelecida pela lei”. Aduz que o indeferimento da produção da prova pericial, sem a devida fundamentação, comprometeu o direito de defesa da recorrente, pois a prova técnica é essencial para a análise da dinâmica da cobrança do débito exequendo, em especial à sua quantificação; c) artigos 370 e 1.009, §1o, ambos do CPC, suscitando cerceamento de defesa. Assevera que a negativa de produção da prova pericial, sob o argumento de que a questão poderia ser suscitada em sede de apelação, desconsidera a importância da prova para a formação do convencimento do julgador e para a garantia do contraditório e da ampla defesa; d) artigos 4o e 805, ambos do CPC, articulando que a postura adotada pelo órgão julgador revela uma clara priorização de formalismos em detrimento da busca pela solução justa do litígio e prejuízo à aferição do montante devido. Suscita ofensa ao princípio da primazia da decisão de mérito. Enfatiza que negativa de produção da prova pericial, essencial para a correta aferição do montante devido, compromete a justiça da decisão e permite a manutenção de uma cobrança possivelmente indevida; e) artigo 1.021, §4o, do CPC, defendendo a ilegalidade e a necessidade do afastamento da multa aplicada nos termos da referida norma. Aponta divergência jurisprudencial no tocante às letras “a” e “e” supramencionadas. Cita, ainda, afronta ao artigo 356 do CPC, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referida norma legal. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbência. II - Cumpre aduzir, inicialmente, que a parte recorrente foi condenada a pagar multa equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no artigo 1.021, §4o, do CPC. Contudo, não comprovou o prévio pagamento no ato da interposição do presente apelo. Assim, há que se observar o que dispõe o artigo 1.021, § 5o, do CPC, verbis: “Nos termos do §5o do art. 1021, a interposição de qualquer recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no §4o, à exceção da Fazenda Pública e ao beneficiário da justiça gratuita que farão o pagamento ao final.” (AgInt no AREsp n. 2.668.624/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 9/10/2024). Em igual teor, o EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 2.654.306/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 3/4/2025. A propósito, conforme a orientação jurisprudencial da Corte Superior: “A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o prévio recolhimento da multa aplicada com base no art. 1.021, § 5o, do CPC de 2015 é pressuposto recursal objetivo de admissibilidade de qualquer impugnação recursal.” (AgInt no AREsp n. 2.491.864/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 10/4/2025). Demais disso, examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que não há nos autos decisão de única ou última instância, consoante exige o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, pois contra a decisão monocrática que apreciou os embargos de declaração, não foi interposto o cabível agravo interno para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça, atraindo, assim, a incidência do enunciado 281 da Súmula do STF. Já decidiu o STJ: “Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, revela-se inadmissível o processamento de recurso especial interposto contra decisão monocrática, porquanto um dos pressupostos para sua admissibilidade é o exaurimento das instâncias ordinárias (...). Incidência da Súmula 281 do Supremo Tribunal Federal”. (AgInt no AREsp n. 2.598.799/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024). Ainda que fosse possível superar tais óbices, o recurso especial não mereceria prosseguir no que tange à suposta contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Tampouco caberia dar curso ao inconformismo com fulcro no artigo 356 do CPC, uma vez que a jurisprudência da Corte Superior considera que “Quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 19/9/2024). Melhor sorte não colheria o apelo no que refere à mencionada transgressão aos artigos 4o, 356, 370, 805, 1.009, § 1o, 1.015, e 1.021, §4°, todos do CPC, e ao dissenso pretoriano relacionado, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, quanto ao pedido da parte recorrente de condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028